Tribunal: TJES
Processo: 0000381-36.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-36.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.
2. Não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), pois o acusado, de forma inequívoca, ocultou no quintal da residência, de seus familiares, arma de fogo, que assumiu ser de sua propriedade, tendo, inclusive, confessado o delito (mídia de fl. 167). Precedente do TJES.
3. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000381-36.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN NASCIMENTO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RUAN NASCIMENTO MARTINS
(fls. 192-195) em face da sentença, de fls. 168-175, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese, a desclassificação das condutas imputadas para os crimes de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 08h57min., às margens da Rodovia BR 101, Caboclo Bernardo, próximo ao antigo “Mata Quatro”, o denunciado, RUAN NASCIMENTO MARTINS, agindo de forma livre e consciente, guardava em depósito, no interior da sua residência, para fins de comercialização, em desacordo com a lei ou determinação regulamentar, um tablete prensado de maconha, de, aproximadamente, 8x7x3cm.

Descreve a peça acusatória que, os policiais militares, receberam denúncias de que o acusado estava armado, próximo a residência de sua genitora, após ter agredido a sua companheira, razão pela qual prosseguiram até o local, tendo a genitora do denunciado autorizado a entrada dos militares, na propriedade, para que fosse verificado o cômodo em que o denunciado habitada, oportunidade em que foi encontrada, sobre a mesma, a quantidade de entorpecentes mencionada.

Também registra que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 13h30min., na mesma localidade, o acusado, agindo de forma livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocultava uma arma de fogo, marca Taurus, espécie pistola, calibre 380 ACP, modelo PT 58 HC, semiautomática.

Consigna, ainda, que os militares, receberam novas informações de que o denunciado estava andando armado e ameaçando sua ex-esposa, e que ao, se dirigirem até o local, os lograram êxito em localizá-lo, ocasião em que foi apreendida, com o mesmo, 01 (uma) bucha de maconha, bem como em que foi encontrada, a partir da indicação do próprio acusado, e após a autorização de entrada na residência, por seu genitor, a arma de fogo, escondida em seu quintal, próximo a bananeiras.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Quanto ao pleito desclassificatório, para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), acentuo que a prova produzida, em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 014180073216, ocorrido em 19/10/2022, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Nesse sentido, verifico que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante delito (fls. 09-10), no Auto de Apreensão (fls. 14 e 99), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 14v.), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 15), no Boletim Unificado (fls. 25-26v.; 82-85), no Relatório Final de Investigação Policial (fls. 27-29; 86-90), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 115-117v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelo Delegado de Polícia, LEANDRO COMPER SPERANDIO, e pelo policial militar, LEONARDO DEMUNER PATUZZO (mídia de fl. 167), os quais participaram das investigações, que culminaram na prisão em flagrante do acusado e, além de confirmarem a dinâmica dos fatos, versada na denúncia, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Os referidos agentes públicos, ratificaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que ocorreram duas ações policiais:
na primeira
, que resultou na apreensão de 01 (um) tablete de maconha, no quarto do acusado, este não se encontrava na casa, porém, o ingresso dos policiais, no domicílio, foi autorizado pela sua genitora, que apontou o local em que o acusado habitava;
na segunda
, o denunciado foi abordado, com uma porção de drogas, e, questionado sobre a arma de fogo, informou que a ocultava, no quintal da residência, onde foi encontrada.

Relatam que o denunciado é conhecido pela polícia, pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, eis que já respondeu por diversos crimes.

Saliento que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que, direta ou indiretamente, participaram das diligências, que ensejaram a prisão do réu, e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]” (grifo nosso) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Nesse contexto, não vislumbro fundamento para acolher a
tese desclassificatória, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendido
s, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto ao pedido de desclassificação para o delito de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03), pois o acusado, de forma inequívoca, ocultou no quintal da residência, de seus familiares, arma de fogo, que assumiu ser de sua propriedade, tendo, inclusive, confessado o delito (mídia de fl. 167).

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Corte Estadual:

“[...] 1. Enquanto o crime de posse irregular de arma de fogo (artigo 12) consiste em manter no interior de residência ou no local de trabalho a arma de fogo, o crime de porte ilegal (art. 14) é de ação múltipla e,
dentre os verbos nucleares que o compõem, está presente a conduta da ocultação – ato material realizado pelo recorrente. Não há que se falar no pleito desclassificatório, portanto, porque o réu, de forma inequívoca, ocultou em residência de terceiro arma que era de sua propriedade.
[...]” (TJES, Apelação Criminal n.º 0011553-28.2018.8.08.0030, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto, Data de Julgamento: 26/05/2023).

Registro ainda que, para a consumação do delito, basta o porte de arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ (AgRg no Resp nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6345296),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO